Tribunal: STF
Processo: Rcl 88588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Caixa Econômica Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100190-64.2024.5.01.0005, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG e na ADPF 323/DF. 
 
A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada:
 
[...] manteve a r. sentença de  primeiro grau em favor da Associação de Gerentes da CAIXA do Estado do Rio de  Janeiro, determinando que a CAIXA aplique as cláusulas do normativo interno RH 070 v.  047 aos empregados admitidos até 31/08/2018, conferindo ultratividade aos termos  do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018, desconsiderando de forma inconteste os  termos dos Acordos Coletivos de Trabalho 2018/2020 e seguintes, que alteraram a  forma de custeio do plano de saúde “Saúde CAIXA” (doc. 1, p. 3).

Esclarece que:

[...] Não há dúvidas que a r. decisão reclamada  afasta a eficácia de norma  coletiva regularmente pactuada, sob o fundamento de que haveria direito adquirido à  forma de custeio anterior, prevista em regulamento interno que então espelhava os acordos  coletivos firmados à época, o que atenta indiscutivelmente contra a autoridade da decisão  do tem 1.046.  
Não há que se falar em direito adquirido nos autos, porque a aludida alteração  foi negociada com os entes Sindicais, justificando-se diante de “situação excepcional em  face do princípio da solidariedade que deve reger as relações entre os indivíduos, bem como  à vista da teoria da imprevisão, em decorrência da onerosidade excessiva impingida a uma  das partes, a fim de viabilizar a continuidade do plano.” 
[...] No mais, o acórdão reclamado confere ultratividade à norma coletiva, em  especial à cláusula 32 do ACT 2016/2018, o que constitui flagrante violação ao que  foi decidido na ADPF 323 também, julgada pelo STF em 2022. Isso porque, a  manutenção de cláusulas de acordos e convenções coletivas após seu prazo de vigência foi  declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF  323 (doc. 1, pp. 4-5).

Sustenta:

Assim, não se trata de um regulamento interno autônomo, como pretende  transparecer o v. acórdão reclamado, mas mera especificação daquilo que já foi  estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho.   Deste modo, explicado que o propósito do manual normativo RH 070 047, tal  qual tantos outros manuais internos da CAIXA, é detalhar e operacionalizar regra a qual  ele se subordina, jamais podendo inovar a ordem jurídica estatuída no ACT, tem-se que  além de dar ultratividade a essas normas, o Regional também violou o decidido no tema  1.046 (doc. 1, p. 10).

Argumenta, ainda, que:

É fato que o acordo coletivo pode restringir/disciplinar direitos e o fez na questão  da participação dos beneficiários do plano, porque não há norma constitucional que  defina a base de cálculo da mensalidade do plano de saúde e da coparticipação dos  empregados (não estamos diante de direito absolutamente indisponível, consoante  expressamente registrado no parágrafo único do art. 611-B da CLT).   
O próprio inciso VI do art. 7º da Constituição Federal admite a redução salarial  por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho, quanto mais em relação às normas  que implicam em modificação do custeio de um plano de saúde, que são de menor  repercussão.  
Verifica-se, portanto, que apesar do perfeito enquadramento do caso em  tela no Tema 1.046 do STF, a Corte Regional do Trabalho buscou uma distinção  inexistente para afastar a incidência da tese vinculante, utilizando para tal um  argumento de natureza infraconstitucional e jurisprudencial (Súmula 51, I, do TST)  inaplicável à hipótese. Até porque, se o princípio da inalterabilidade contratual lesiva fosse  um direito indisponível, nem mesmo a alteração salarial seria possível, o que contrariaria o  próprio art. 7º, VI, da CF.  
A r. decisão reclamada, ao manter a r. sentença com a obrigação da CAIXA  restabeleceu o custeio no modelo anterior que não está mais vigente (RH 070 047),  fundamentou-se na Súmula 51, I, do TST, afirmando com base nela a existência de  direito adquirido que se afigura manifestamente inexistente, haja vista as previsões  de reajuste do plano na norma interna e no ACT que a originou, sendo que este último  prevalece sobre a norma infraconstitucional (doc. 1, p. 12).

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito:

[...] seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão  proferido pela 1ª Turma do TRT da 1ª Região, restabelecendo a eficácia das cláusulas  dos ACTs 2018/2020 e seguintes que tratam do custeio do plano de saúde, e para que  seja determinado que outro acórdão seja proferido em observância ao decidido na ADPF  323 e no tema 1.046 do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a parte autora não recolheu as custas iniciais. Assim, recolha a reclamante as devidas custas, no prazo de 5 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa e não conhecimento de eventual recurso.

Analiso o mérito, considerando a urgência alegada.

Observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.
 
No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG da sistemática da Repercussão Geral.

A decisão reclamada apresenta a seguinte ementa:

Condições/Garantias do Plano de Saúde Empresarial. Incorporação ao Contrato Laboral. Alteração Contratual Lesiva aos Empregados. Efeitos. As condições/garantias previstas em plano de saúde empresarial incorporam-se ao contrato de trabalho, de modo que alteração contratual no plano que se revele lesiva aos empregados/aposentados só produz efeitos para os trabalhadores admitidos após sua ocorrência - artigo 468 da CLT e Súmula 51, I, do C.TST (doc. 11, p. 1).

Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes fundamentos:
 
[...] É incontroverso que a revogação do regulamento interno "RH 070", ocorrida em 01/09/2018, acarretou novos custos para a manutenção do plano de saúde dos empregados e aposentados. Sucede que, a teor do artigo 468 da CLT e Súmula 51, I, do C.TST, as condições/garantias de plano de saúde oferecidas por tal regulamento se incorporaram ao contrato de trabalho dos trabalhadores admitidos até 31/08/2018. 
Ressalte-se, ante o alegado pela ré, que o "RH 070", nas questões relativas a custeio de plano de saúde, foi implementado em 2004 por norma interna (id 4231470), ou seja, embora normas coletivas posteriores tenham ratificado tais questões, sua incorporação ao contrato de trabalho independe de vigência de norma coletiva. Nesse sentido, as modificações efetuadas nas condições do plano de saúde - que, de modo incontroverso, ensejaram novos custos aos empregados  consubstanciaram alteração contratual lesiva, violando, portanto, o artigo 468 da CLT. 
Com efeito, diante de sua patente lesividade, as aludidas alterações contratuais só produzem efeitos para os trabalhadores admitidos após sua ocorrência, sob pena de violação ao artigo 468 da CLT, bem como ao artigo 5º, XXXVI, da CF. 
Ressalte-se, ante o aduzido pela ré, que suposto impacto financeiro é incapaz de afastar direito adquirido dos empregados, cabendo destacar que a reclamada não apresentou cálculos para demonstrar que a manutenção das condições de plano de saúde asseguradas pelo "RH 070" aos empregados admitidos até 31/08/2018 comprometerá a saúde financeira da empresa. Vale sublinhar, aliás, que o "RH 070" estabelece mecanismo de revisão atuarial do custeio para evitar eventual desequilíbrio financeiro (id a0cac9d - Págs. 8/9), sendo que não há evidência de que referido mecanismo é insuficiente para garantir a higidez financeira do plano. 
Ademais, cumpre registrar que tal entendimento não contraria o artigo 611-A e B da CLT, tampouco a tese vinculante estabelecida pelo STF na análise do tema 1.046, na medida em que não se está aqui anulando normas coletivas, mas tão somente considerando que elas são ineficazes em relação a determinados empregados, por atingirem direito adquirido, o que é albergado por cláusula pétrea constitucional - artigo 5º, XXXVI, da CF. 
Registre-se, ainda, que o precedente 83 do TST se refere especificamente à ECT (Correios), ou seja, não se aplica ao caso. Não bastasse, ainda que assim não se entenda, os Sindicatos das bases territoriais dos ora representados pela autora rejeitaram o aditivo ao ACT Saúde CAIXA 2023/2025 - celebrado entre a ré e a CONTRAF e CONTEC - em relação ao plano de saúde (id 769a98e). 
Nessa linha, cabe salientar que, como bem consignou o d. Juízo de origem, e com esteio no artigo 611, §2º, da CLT, a legitimidade das confederações é exercida em caráter residual, de sorte que, tendo os Sindicatos dos representados rejeitado o aditivo firmado pela CONTRAF e CONTEC quanto ao plano de saúde, este não se aplica a eles. 
Assim, dada a ausência de norma coletiva aplicável aos representados em relação a plano de saúde - e consequente expiração da cláusula normativa que revogou o "RH 070" -, escorreita a sentença ao considerar que, aos empregados admitidos antes de 31/08/2018, aplicam-se as disposições de custeio de plano de saúde estabelecidas pelo "RH 070", as quais, como já consignado acima, foram implementadas em 2004 por norma interna. 
Dessarte, seja pelo fato de que as modificações contratuais no plano de saúde foram prejudiciais aos representados admitidos até 31/08/2018, seja pela ausência de norma coletiva aplicável aos representados quanto ao plano de saúde - e expiração da cláusula normativa que revogou o "RH 070" - , inviável o provimento do apelo. 
Nego provimento (doc. 11, pp. 5-6).
 
Na ADPF 323/DF, o Supremo Tribunal Federal examinou suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional (EC) 45/2004. Como resultado desse julgamento, a Súmula 277 do TST foi declarada inconstitucional, na versão atribuída pela Resolução n. 185, de 27 de setembro de 2012, assim como as interpretações e decisões judiciais que entendem que o art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela referida EC, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.
 
No entanto, da leitura do ato reclamado, percebe-se que este entendeu que, “seja pela ausência de norma coletiva aplicável aos representados quanto ao plano de saúde, seja pela expiração da cláusula normativa que revogou o "RH 070", inviável o provimento do apelo” (doc. 11, p. 6).

Do cotejo dos fundamentos do paradigma e do ato impugnado, percebo que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso. Enquanto na ADPF 323/DF o cerne da discussão encontra-se no princípio da ultratividade, no ato impugnado reconheceu-se a ausência de norma coletiva aplicável aos representados quanto ao plano de saúde e, ainda, a expiração da cláusula normativa que revogou o "RH 070".

Assim, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado – ADPF 323/DF –, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 

Na mesma linha de entendimento, faço menção ao recente julgado da Rcl 67.768 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:
 
CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, e RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022). 
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ-e de 22/2/2013). 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Primeira Turma, DJe 11/6/2024).

No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas:  Rcl 68.676/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/6/2024; Rcl 68.677/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/6/2024; e Rcl 68.166/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/5/2024. 

Ademais, quanto à alegada violação do Tema 1.046 RG, observo que, antes do advento do vigente Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

 A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).
 
 O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido: Rcl 48.590  AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; e Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/10/2023.

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque o último julgamento proferido nos autos é do recurso ordinário, o que demonstra a possibilidade de cabimento de outros recursos para a reanálise do ato reclamado. Assim, a presente reclamação foi ajuizada sem que fossem esgotadas as instâncias recursais.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

 O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello  (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro Cristiano Zanin
Relator